Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PARA IMPLANTE DE PRÓTESE PENIANA INFLÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. PROCEDIMENTO INDICADO COMO ELETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgia de implante de prótese peniana inflável prescrita ao autor após prostatectomia radical.
2. O agravante sustenta disfunção erétil grave e refratária a tratamentos conservadores, afirmando que o procedimento constitui a única alternativa terapêutica eficaz, além de ser necessário para preservação de sua saúde psíquica.
3. O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada por entender não demonstrado risco concreto e imediato de dano irreparável, destacando que o próprio documento médico indicava tratar-se de procedimento de caráter eletivo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em cognição sumária, os requisitos previstos no art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde o custeio imediato da cirurgia indicada.
III. Razões de decidir
5. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
6. Embora haja prescrição médica e relato de impactos psíquicos decorrentes da disfunção erétil, os elementos apresentados não demonstram, de forma objetiva, urgência clínica iminente ou risco imediato de agravamento irreversível que justifique a concessão da medida sem o prévio contraditório.
7. A documentação juntada aos autos indica que o procedimento possui caráter eletivo, circunstância que enfraquece a alegação de urgência apta a afastar a necessidade de manifestação prévia da operadora do plano de saúde.
8. A jurisprudência do tribunal admite o indeferimento da tutela provisória quando inexistir comprovação de perigo de dano contemporâneo ou quando a controvérsia demandar maior dilação probatória, especialmente em hipóteses envolvendo procedimentos médicos indicados como eletivos.
9. Permanece possível a reavaliação da tutela de urgência na origem caso sobrevenham elementos clínicos objetivos que indiquem alteração do quadro fático ou caracterizem urgência médica.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde exige demonstração concreta e atual do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A indicação de procedimento médico classificado como eletivo, sem prova de urgência clínica iminente, afasta a concessão de tutela antecipada para custeio imediato pelo plano de saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911790, AI no 0723584-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21.08.2024; TJDFT, Acórdão 1829310, AI no 0749991-29.2023.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 06.03.2024; TJDFT, Acórdão 2070262, AI no 0736527-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19.11.2025.